Tribunal: TJPA
Processo: 0803563-08.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803563-08.2025.8.14.0040

APELANTE: ROGERIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0803563-08.2025.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: ROGERIO ALVES DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ARTIGO 129, §13º, CP)
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Rogerio Alves dos Santos contra Sentença que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial Aberto, além do valor indenizatório de R$ 1.518,00, pela prática de lesão corporal praticada contra mulher.

2. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio do
in dubio pro reo,
além da alteração da pena definitiva do apelante para 01 ano de reclusão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (I) saber se estão presentes elementos suficientes para condenação do apelante, e, (II) saber se houve erro ao dosar a pena definitiva do réu.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A materialidade

e

autoria, ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo Auto de Constatação Provisória de Lesão Corporal, que contém registro fotográfico da lesão no lábio inferior da vítima, compatível com a narrativa de agressão.

5. Uma vez que o apelante praticou lesão corporal contra a companheira em contexto de violência doméstica e familiar após a entrada em vigor da Lei nº
14.188
/21, deve ser mantida a incidência do tipo penal do artigo
129
,
§13º
, do
Código Penal
, ao qual prevê a pena mínima em 02 anos de reclusão.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A palavra da vítima é firme e coerente ao descrever as lesões corporais causadas pelo então companheiro, assim como se encontra respaldada pelo laudo pericial e foto; 2. Correta a pena definitiva aplicada de 02 anos de reclusão, por tratar-se do crime previsto no artigo 129, §13º, do CP".

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ROGERIO ALVES DOS SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão, no regime Aberto, além do valor de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais) de indenização à vítima
,

pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

Narrou a
denúncia
(fls. 118/120, ID nº 31396693), que no dia 02/03/2025, uma guarnição policial foi acionada através da Patrulha Maria da Penha, para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Estrela Cadente, bairro Céu Azul.

Ao chegarem no endereço, a vítima relatou à guarnição que havia sido agredida e ameaçada pelo companheiro ROGERIO ALVES DOS SANTOS. Diante disso, ambos foram conduzidos para a delegacia.

Em sede policial, a vítima relatou que no referido dia, pediu para que o denunciado saísse de casa, pois não aceitava mais ser humilhada com palavras por ele, porém, houve recusa da parte do indiciado, o qual passou a ameaça-la, tendo afirmado que, caso ela chamasse a polícia, ele iria se vingar quando saísse da cadeia.

A vítima afirmou que, durante a discussão, ROGERIO ALVES DOS SANTOS quebrou o ventilador da residência. Após, tentou sufoca-la, a agarrando pelo pescoço e apertando, ocasião em que entrou em luta corporal com o acusado para conseguir se desvencilhar dele, tendo sido lesionada na boca.

Relatou, ainda, que já foi agredida fisicamente pelo denunciado em outras ocasiões. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso na prática prevista nos artigos 129, §13º e 147, §1º, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 209/214, ID nº 31396788), o apelante fora absolvido pelo crime de ameaça, sendo condenado somente pelo crime de lesão corporal
praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino –
artigo 129, §13º, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 222/226, ID nº 31396796), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da absolvição por insuficiência de provas, bem como pelo direcionamento da pena definitiva à 01 (um) ano de reclusão.

Em
contrarrazões
(fls. 232/235, ID nº 31396800)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 238/240, ID nº 34397578), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Nilton Gurjão das Chagas
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento,
unicamente para reformar a dosimetria da pena reconduzindo-a ao mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, tornando-a definitiva neste patamar.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo Auto de Constatação Provisória de Lesão Corporal (ID. 31396679 - Pág. 16), que contém registro fotográfico da lesão no lábio inferior da vítima, compatível com a narrativa de agressão.

Em Juízo, a vítima NAIANE DOS SANTOS narrou que discutiram no dia dos fatos pois o réu estava embriagado. Que ela pediu para ele se retirar e ele disse que queria dormir e que não ia sair. Que ele ficou dentro da casa, agredindo a vítima verbalmente. Que o réu dizia que não iria sair da casa, que a vítima tinha passado a noite na rua e o réu tinha saído para procurá-la, mas não tinha encontrado. Que o réu agrediu a vítima. Que o réu apertou seu lábio inferior. Que o réu a agarrou pelo pescoço. Quebrou o ventilador da casa. Que a relação do casal era um relacionamento muito conturbado.

Interrogado, o réu em juízo, optou por permanecer em silêncio.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu, configurando o crime do artigo 129, §13º, do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

Apelação – Lesão corporal – Artigo 129, § 13º, do Código Penal – Réu que agrediu a companheira durante discussão – Recurso da defesa pela absolvição por falta de provas ou reconhecimento da legítima defesa. Argumenta, ainda, com a desclassificação para vias de fato - Materialidade e autoria demonstradas – Lesões comprovadas – Desclassificação para vias de fato – não cabimento - Conduta que se amolda ao artigo 129, § 13º, do Código Penal – Legitima defesa afastada. (...) – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500222-04.2022.8.26.0201 Garça, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 26/02/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, sendo esta sua ex companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO.A PALAVRA DA VÍTIMA, COESA E CONTUNDENTE NA OPORTUNIDADE EM QUE OUVIDA, ALIADA ÀS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL E À EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL, PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICOM, NA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB QUALQUER OUTRO FUNDAMENTO.AINDA, NÃO HÁ QUE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS PREVISTO NO ARTIGO 129, § 13º DO CP, EIS QUE COMPROVADA QUE AS AGRESSÕES OCORREM EM DECORRÊNCIA DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO.APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50024109820228210038, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 18/03/2024, Publicado em 22/03/2024).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Quanto ao pedido de alteração da pena definitiva para 01 ano de reclusão, adianto que não há amparo legal.

Uma vez que o apelante praticou lesão corporal contra a companheira em contexto de violência doméstica e familiar após a entrada em vigor da Lei nº
14.188
/21, deve ser mantida a incidência do tipo penal do artigo
129
,
§ 13º
, do
Código Penal
, ao qual prevê a pena mínima em 02 anos de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo
a pena definitiva do apelante em
02 (dois) anos de reclusão no regime Aberto, além do valor de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais) de indenização à vítima.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026